Tribunal: STF
Processo: HC 74197
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PREFEITO MUNICIPAL. ARTIGO 1º-I DO
DECRETO-LEI 201/67. CONDENAÇÃO. PROVA ILÍCITA. QUEBRA DO SIGILO
BANCÁRIO. FALTA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.
        A quebra do sigilo bancário - não observado o disposto no
artigo 38-§1º da Lei 4.595/64 - não se traduz em prova ilícita se o
réu, corroborando as informações prestadas pela instituição
bancária, utiliza-as para sustentar sua defesa.
        Ordem denegada.